Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-45.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO CONVERGENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FALSA IDENTIDADE. IDENTIFICAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA No 522 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. APLICAÇÃO. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DE FALSA IDENTIDADE. ADEQUAÇÃO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. NON REFORMATIO IN PEJUS.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. Nos termos da Súmula no 522 do STJ, “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.